Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731918-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA GASTRO BAR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reserva Gastro Bar Comércio de Alimentos EIRELI contra a decisão (id 10439135 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu a liminar. Nos autos do processo originário (feito n. 0707234-34.2021.8.07.0018) foi proferida sentença, disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25.11.2021. Intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator